Tribunal: STJ
Processo: 0029698-58.2015.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141360 - ES (2024/0158246-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO AVALLONE MARSCHALL - ES004423
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: GILVAN BRITO DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES007873
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE
AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE. CUSTEIO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS.
o, § 2o, DA
ART. 8
LEI 8.620/1993.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
TEMA 1.044/STJ.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do
1.
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo
Tema 1.044/STJ,
INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, nos casos em que a parte autora sucumbente for
beneficiária da gratuidade judiciária.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 43f7bd0d-3c19-4247-ad13-0c99b6e8cd53

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141360 - ES (2024/0158246-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO AVALLONE MARSCHALL - ES004423
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: GILVAN BRITO DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES007873
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE
AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE. CUSTEIO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8o, § 2o, DA LEI 8.620/1993.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA 1.044/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema
1.
1.044/STJ, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS
devem ser ressarcidos pelo Estado, nos casos em que a parte autora sucumbente for
beneficiária da gratuidade judiciária.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO contra decisão monocrática de fls. 327-330 (e-STJ), assim ementada:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE
A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA
FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. CUSTEIO DE HONORÁRIOS
PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8o, § 2o, DA LEI 8.620/93.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA 1.044. EXECUÇÃO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que "a conclusão alcançada
pela r. decisão impugnada restou por violar o art. 1o,
, §§ 1o a 7o da Lei n. 13.876
caput
/2019, com a redação dada pela Lei n. 14.331/2022, e o art. 98, § 3o do CPC, que
expressamente atribuem ao vencido em demandas previdenciárias o ônus de arcar
com os honorários da perícia médica e, em se tratando de vencido beneficiário da
gratuidade de justiça, como
, aplica-se o disposto no § 3o, do art. 98 do CPC" (e-
in casu
STJ, fl. 341).
Documento eletrônico VDA51265492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:07
Código de Controle do Documento: 4a2d89e0-d593-45f5-aadd-5c29ec11ca0c

Defende que, "de acordo com a legislação atualmente vigente o pagamento
das perícias médicas nas ações mencionadas no art. 1o do diploma legal supracitado
passará a obedecer a perspectiva estabelecida no art. 98, § 3o, do CPC para o vencido
que for beneficiário da gratuidade de justiça, segundo o qual o ônus da sucumbência
se aplica aos beneficiários da gratuidade, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade
pelo prazo de 05 (cinco) anos" (e-STJ, fl. 344).
Frisa que "o precedente citado pela r. decisão agravada, firmado no Tema
Repetitivo 1.044/STJ, é anterior à alteração legislativa e, portanto, não aborda a
matéria à luz da citada Lei n. 13.876/2019, com as alterações promovidas pela Lei n.
14.331/2022. Tem-se, por conseguinte, que o precedente não mais se revela aplicável
ao caso concreto, porquanto superado pela alteração legislativa posterior" (e-STJ, fl.
345).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 353).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que o ora recorrido interpôs recurso especial (e-STJ, fls.
256-263), com base na alínea do permissivo constitucional, alegando ofensa aos
a
arts. 8o, § 2o, da Lei 8.620/1993; e 1o da Lei 1.060/1950.
O Tribunal de origem admitiu a insurgência (e-STJ, fls. 310-313).
Encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, em decisão
monocrática de fls. 327-330 (e-STJ), o recurso especial foi provido.
Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51265492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:07
Código de Controle do Documento: 4a2d89e0-d593-45f5-aadd-5c29ec11ca0c

No recurso especial, o agravado defende que, nas causas acidentárias, o
ente estatal é responsável pelo ressarcimento os valores adiantados pela autarquia
previdenciária a título de honorários periciais, quando a parte autora sucumbente for
beneficiária da justiça gratuita.
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao se manifestar sobre o
tema, expôs os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 244-248):

Nota-se que a autarquia previdenciária se insurge contra a ausência de
condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos
honorários periciais por ela adiantados em favor de beneficiário da
gratuidade da justiça.
[...]
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no ano passado,
determinou o sobrestamento dos recurso especiais e agravos em recursos
especiais que versem sobre a: 'Responsabilidade pelo custeio de honorários
periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual,
adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária
da gratuidade da justiça, é sucumbente" (Tema/Repetitivo n° 1044).
A jurisprudência da Corte da Cidadania, em julgado anterior à afetação do
referido tema, em um caso especifico de ação acidentária, manifestou-se no
sentido de que (grifei):
[...]
Contudo, há obrigação legal da autarquia previdenciária antecipar os
honorários periciais (art. 8°, §2°, da Lei n° 8.620/1993) 7 , cuja lei especifica
isenta, outrossim, as partes (independentemente da declaração de
hipossuficiência) do pagamento das custas processuais e das verbas
relativas à sucumbência (art. 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/1991).
[...]
Apesar de identificar julgado em sentido contrário deste E. Colegiado,
filiando-se à tese de que 'deve o ESTADO DO ESPIRITO SANTO realizar o
ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia
previdenciária', entendo, respeitosamente aos que pensam distintamente,
que não é possível transferir ao referido ente público a responsabilidade que
foi imposta por lei à autarquia previdenciária, que não depende da
gratuidade da justiça, cujo segurado é beneficiário de isenção legal no
pagamento dos ônus de sucumbência.
Além disso, no caso, em nenhum momento da presente demanda foi
cogitada a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos
honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária com base na
legislação regente, em favor de parte que requereu a gratuidade da justiça
apontando a isenção legal do pagamento de quaisquer custas' e de verbas
relativas à sucumbência", consistindo a tese em inovação recursal vedada,
promovida já após a sentença, a qual, ainda, somente tem efeito em '
relação às partes na demanda'', que sequer foi integrada pelo ente público
cuja responsabilidade se quer imputar.
Documento eletrônico VDA51265492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:07
Código de Controle do Documento: 4a2d89e0-d593-45f5-aadd-5c29ec11ca0c

Da citada passagem, depreende-se que a Corte originária entendeu que não
cabe impor ao recorrente o dever de ressarcir o INSS pelas despesas oriundas do
adiantamento dos honorários periciais.
Contudo, o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual diverge da
jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
Tema 1.044/STJ, na qual ficou estabelecido o entendimento no sentido de que, nas
ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS,
devem ser ressarcidos pelo Estado, nos casos em que a parte autora sucumbente for
beneficiária da gratuidade judiciária.
A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS
ADIANTADOS PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ENTE
FEDERADO. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
TEMA N. 1.044/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n.
1.823.402/PR e 1.824.823/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.
1.044/STJ), firmou o entendimento no sentido de que, nas ações de acidente
do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão
despesa a cargo do Estado, nos casos em que a parte autora sucumbente
for beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo
único do art. 129 da Lei 8.213/91.
2. Na ocasião, também ficou assentado que "a responsabilidade do Estado
ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte
beneficiária da gratuidade da justiça - e não da sucumbência desses entes -,
sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária,
para assegurar futura responsabilização".
3. Na espécie, o Tribunal a quo destoou da jurisprudência desta Corte, pois,
ao manter a sentença de improcedência de demanda acidentária, decidiu
que eventual ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela
autarquia previdenciária deve ser postulado em ação autônoma, à
consideração de que o Estado de São Paulo não integrou a relação
processual.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.139.055/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
23/10/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS
PELO INSS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. SÚMULA N.
Documento eletrônico VDA51265492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:07
Código de Controle do Documento: 4a2d89e0-d593-45f5-aadd-5c29ec11ca0c

283 E 284/STF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA
N. 1.044/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro
Social objetivando a concessão de auxílio-acidente.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial do
INSS para determinar que cabe ao Estado de São Paulo o pagamento dos
honorários periciais adiantados pelo INSS.
III -
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
Prima facie
sentido de que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente não
estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido é possível
conhecer do recurso especial, não tendo aplicação os óbices das Súmulas n.
283 e 284, ambas do STF.
IV - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.823.402/PR, Tema
1.044/STJ, submetido ao regime de recursos repetitivos, sob a relatoria da
Ministra Assusete Magalhães, firmou entendimento no sentido de que, nas
ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS
constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a
parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no
parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991.
V - No julgamento dos embargos declaratórios do supramencionado
precedente, a Primeira Seção registrou que: não há violação do contraditório
e da ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao
pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever
constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência
de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao
beneficiário da justiça gratuita; bem como que assegurar a participação do
ente estatal em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da
justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas
movidas por hipossuficientes.
VI - A Corte local entendeu que cabia à autarquia federal arcar com os
honorários periciais, uma vez que o ente estatal não havia sido parte na lide.
VII -
, verifica-se que o acórdão recorrido diverge do Tema n. 1.044
In casu
do STJ, motivo pelo qual deve ser provido o recurso especial para
determinar que cabe ao Estado de São Paulo o pagamento, em definitivo,
dos honorários periciais adiantados pelo INSS.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.109.164/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
17/4/2024

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUSTEIO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIRA. TEMA
1.044/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA51265492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:07
Código de Controle do Documento: 4a2d89e0-d593-45f5-aadd-5c29ec11ca0c

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - A Primeira Seção, no julgamento do Tema n. 1.044/STJ, consolidou
orientação segundo a qual, nas ações de acidente do trabalho, os honorários
periciais constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que a parte
autora sucumbente for beneficiária de gratuidade de justiça.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.121.576/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
30/8/2024

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:07
Código de Controle do Documento: 4a2d89e0-d593-45f5-aadd-5c29ec11ca0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.141.360 / ES
Número Registro: 2024/0158246-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00296985820158080024
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: GILVAN BRITO DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES007873
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : PAULO SERGIO AVALLONE MARSCHALL - ES004423
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO : PAULO SERGIO AVALLONE MARSCHALL - ES004423
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: GILVAN BRITO DA SILVA
ADVOGADO : CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES007873
Documento eletrônico VDA51651968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:17
Código de Controle do Documento: 72be30e5-06c6-4f00-8c11-24e4d1d1b46f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:17
Código de Controle do Documento: 72be30e5-06c6-4f00-8c11-24e4d1d1b46f